Tribunal: STF
Processo: RHC 272248
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fernando Tomaz de Aquino contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.060.956/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO TOMAZ DE AQUINO (condenado por tráfico de drogas às penas de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 606 dias-multa), apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1501425-60.2022.8.26.0537).
Alega-se, aqui, após o trânsito em julgado da condenação, que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base em uma suposta dedicação do paciente a atividades criminosas, sem que tal circunstância tenha sido devidamente comprovada nos autos.
Ressalta-se que o paciente é primário, não possui antecedentes e não integra organização criminosa, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para aplicação da minorante e fixação do regime inicial aberto.
Requer-se, liminarmente, a suspensão imediata da execução penal, com restabelecimento do regime aberto e, no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e afastada a incidência da Lei n. 8.072/1990.
É o relatório.
A presente inicial deve ser indeferida liminarmente, isso porque a Ação Penal n. 1501425-60.2022.8.26.0537, objeto deste writ, transitou em julgado.
A via do habeas corpus se mostra inadmissível, pois utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido: [...].
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, tendo o Tribunal de origem ressaltado que “o paciente aceitou transportar de Campo Grande (MS) para Sorocaba (SP), mediante recompensa (R$ 10.000,00), escondida em um caminhão, elevada quantidade de cocaína, parte na forma de crack, auxiliando, assim, organização criminosa. Além disso, as mensagens encontradas no aparelho celular do acusado, bem como os comprovantes de transferência bancária, demonstram que ele fez mais de uma entrega de substância entorpecente ao longo do caminho” (fl. 42).
Ademais, inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial. (doc. 17 – grifei).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente requer:
 
a. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário;
b. A submissão da matéria ao julgamento do EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reformando-se a decisão monocrática de indeferimento da inicial para concessão da liminar de soltura imediata do Paciente, e a análise do mérito para manutenção do benefício do tráfico privilegiado, e o afastamento da Lei n. 8.072/1990, diante da ilegalidade flagrante. Que seja liminarmente concedida a suspensão imediata da execução penal proc. de 0000012-85.2023.8.26.0041 – em trâmite na comarca de Birigui/SP, para garantir a efetividade do direito à liberdade, diante da veracidade do alegado e aqui comprovado pelo paciente, ordenando-se a volta do cumprimento de pena em regime aberto, como estava cumprindo até dia 04/12/2025; que seja conhecido e provido o presente pedido de habeas corpus, para conceder definitivamente o presente pedido para a redução máxima da pena mínima, nos moldes do artigo art. 33, § 4º, da lei n. 11.313/2006 – tráfico de entorpecentes privilegiado; e, o afastamento da incidência da lei n. 8.072/1990 nos termos da decisão em Habeas Corpus nº. 118533 do Egrégio STF de Relatoria da Min. Cármen Lúcia.
c. a intimação do representante legal do Ministério Público;
d. Por fim Requer o Paciente ora Recorrente os benefícios da gratuidade da Justiça por ser pobre nos termos da Lei 1060/50.
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Como visto, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.060.956/SP (doc. 17). Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 220.926 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator